Tribunal: TJDFT
Processo: 0700243-37.2024.8.07.0018
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0700243-37.2024.8.07.0018 RECORRENTE: CLAUBER PAIVA MORAIS REGES RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alíneas "a" e “c”, e 102, inciso III, alíneas "a" e “c”, ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: Ementa: PROCESSO CIVIL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. CONCURSO PÚBLICO. CANDIDATO APROVADO FORA DO NÚMERO DE VAGAS PREVISTAS NO EDITAL. ABERTURA DE NOVO CERTAME PÚBLICO PARA CARGO DIVERSO. PRETERIÇÃO NÃO CARACTERIZADA. TEMA 784 DO STF. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação interposta contra sentença que julgou improcedente o pedido inicial, por não reconhecer direito subjetivo à nomeação de candidato a concurso público. O apelante alega que foi preterido, tendo em vista que foi aberto novo certame, durante a validade do concurso. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Avaliar se o apelante foi preterido em seu suposto direito subjetivo à nomeação em cargo público, pela abertura de novo certame. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O STF, no julgamento do RE n.o 837.311/PI, em regime de repercussão geral, firmou o entendimento de que somente existe direito subjetivo à nomeação de candidato aprovado em concurso público nas seguintes hipóteses: a) quando a aprovação do candidato ocorrer dentro do número de vagas do edital; b) quando houver preterição na nomeação por não observância da ordem de classificação; e c) quando surgirem novas vagas ou for aberto novo concurso durante a validade do certame anterior e ocorrer a preterição de candidatos aprovados fora das vagas de forma arbitrária e imotivada por parte da administração (STF, Plenário, RE 837.311/PI, Rel. Min. Luiz Fux, julgado em 9/12/2015, Tema 784). 4. A abertura de novo certame público, durante a vigência do concurso público anterior, não é, por si só, situação que gera direito subjetivo à nomeação de candidato classificado fora do número de vagas previstas no edital. 5. No caso, o concurso do edital 8/2018 foi lançado para provimento de cargos de Enfermeiro nas especialidades “Enfermeiro Obstetra” e “Enfermeiro da Família e Comunidade”, cargo em que o apelante foi aprovado fora do número de vagas, ao passo que o concurso regulado pelo edital 14/2022 foi voltado para provimento de cargos de Enfermeiro em caráter genérico, sem designação de especialidade, não havendo demonstração da identidade e compatibilidade dos cargos oferecidos. Tratando-se de cargos diferentes, não se verifica preterição do apelante. 6. A contratação temporária de enfermeiros durante a pandemia da Covid-19, com atribuições similares às do cargo de enfermeiro de família e comunidade, não configura preterição. 7. Ocorrida a nomeação de todos os candidatos dentro do número de vagas oferecidas no edital ou cadastro reserva, não há obrigatoriedade da Administração de preenchimento de vagas remanescentes deixadas por candidatos nomeados e que não tomaram posse no concurso, tratando-se de faculdade da administração pública de prover tais cargos vagos, e não uma obrigatoriedade. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Apelação conhecida e desprovida. Tese de julgamento: "A abertura de novo concurso durante a vigência do anterior não gera automaticamente o direito à nomeação dos candidatos aprovados fora das vagas previstas no edital, salvo em casos de preterição arbitrária e imotivada." Dispositivos legais relevantes citados: Portaria Conjunta 8/2006 – SGA /SES; Portaria de n.o 265 de 2021 da SES/DF. Jurisprudências relevantes citadas: STF, Tema 784 - RE no 837311, Rel. Min. Luiz Fux, j. 09.12.2015. No recurso especial, o recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, § 1°, inciso VI, e 1.022, ambos do Código de Processo Civil, por ausência de fundamentação e negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 6° e 11, ambos da Lei 7.498/1986, sob o argumento de que, embora houvesse candidatos aprovados em cadastro de reserva no concurso público de 2018 (Edital no 8/18) e dentro do prazo de validade, o Distrito Federal realizou novo certame em 2022 (Edital no 14/22) sem nomear os aprovados do concurso anterior. Afirma haver identidade de atribuições, requisitos e funções entre os cargos ofertados nos dois concursos, uma vez que todo Enfermeiro da Família e da Comunidade também exerce funções típicas de enfermeiro generalista. Nesses aspectos, indica divergência jurisprudencial, colacionando julgados do STJ e do TJPE. Em sede de recurso extraordinário, após defender a existência de repercussão geral, o recorrente assevera afronta ao artigo 37, inciso IV, da Constituição Federal, repisando os argumentos expendidos no apelo especial. Destaca contrariedade ao entendimento firmado no Tema 784 do STF. Fundamenta, ainda, o apelo na alínea “c” do autorizador constitucional, apontando que foi julgado válido ato de governo local contestado em face da Constituição Federal. Requer, por fim, que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado RICARDO SANTORO NOGUEIRA, OAB/DF 31.704 (ID 78015389). Nas contrarrazões, o recorrido pede a majoração dos honorários advocatícios anteriormente fixados. II – Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparos haja vista a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 489, §1o, inciso VI, e 1.022, ambos do CPC, eis que, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Não viola os arts. 489 e 1.022 do Código de Processo Civil nem importa deficiência na prestação jurisdicional o acórdão que adota, para a resolução da causa, fundamentação suficiente, porém diversa da pretendida pelo recorrente, para decidir de modo integral a controvérsia posta” (REsp n. 2.116.843/RJ, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 15/12/2025, DJEN de 18/12/2025). Tampouco cabe dar seguimento ao apelo no tocante à apontada ofensa aos artigos 6° e 11, ambos da Lei 7.498/1986, pois “Ausente o prequestionamento da matéria alegadamente violada, não é possível o conhecimento do recurso especial. Nesse sentido, o enunciado n. 211 da Súmula do STJ: "Inadmissível recurso especial quanto à questão que, a despeito da oposição de embargos declaratórios, não foi apreciada pelo Tribunal a quo"; e, por analogia, os enunciados n. 282 e 356 da Súmula do STF”. (AgInt no REsp n. 2.167.095/RJ, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 17/12/2025, DJEN de 22/12/2025). Ainda que fosse possível ultrapassar tal óbice, para desconstituir as premissas adotadas pelo órgão julgador, a fim de acolher o pleito recursal, seria indispensável reapreciar o acervo fático e probatório, procedimento vedado pelo enunciado sumular 7 do Superior Tribunal de Justiça. No que tange à interposição fundada na alínea “c” do permissivo constitucional, igualmente não merece curso o inconformismo, porquanto “O dissídio jurisprudencial resta prejudicado quando a pretensão recursal veiculada pela alínea "c" do permissivo constitucional é integralmente satisfeita pela análise da alínea "a", tornando desnecessário o exame da divergência" (AREsp n. 2.624.681/SC, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 20/10/2025, DJEN de 23/10/2025). O apelo extraordinário, por seu turno, não colhe melhor sorte, embora o recorrente tenha se desincumbido do ônus referente à arguição de existência de repercussão geral. Isso porque, o acórdão rechaçado não apreciou a controvérsia à luz do dispositivo constitucional tido por malferido, a despeito da oposição dos competentes embargos de declaração. Com efeito, já assentou o STF que “consoante a Súmula 282/STF, é inadmissível o recurso extraordinário, visto que a questão constitucional suscitada não foi apreciada no acórdão recorrido. Ademais, a tardia alegação de ofensa ao texto constitucional, apenas deduzida em embargos de declaração, não supre o prequestionamento”. (ARE 1545036 AgR-ED, Relator(a): CRISTIANO ZANIN, Primeira Turma, julgado em 09-12-2025, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 11-12-2025 PUBLIC 12-12-2025). Em relação à interposição do apelo extraordinário com base no artigo 102, III, alínea “c”, da CF, observa-se que o Tribunal de origem não julgou válida lei ou ato de governo local contestados em face da Constituição Federal. Quanto ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do CPC, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pela parte recorrente. Assim, não conheço do pedido. Por fim, defiro o pedido de publicação exclusiva conforme requerido no ID 78015389. III – Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios JO-S84